Tribunal: CARF
Processo: 13819.722684/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722684/2019-40
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-012.487 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrentes
RAGI REFRIGERANTES LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro
do prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo fato de não
ter exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de ato
incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão
lógica).
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. NÃO
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado contra decisão de
primeira instância que não apresentou impugnação.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS
ADMINISTRADORES
A imputação de responsabilidade solidária aos sócios-administradores pelas
obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou infração à
Lei, encontra amparo e exige a invocação do artigo 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIRO. ART. 124 E 135 DO
CTN.
O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito
(mal gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer os
recursos voluntários de Ragi Refrigerante e Rogério Raucci e, quanto ao recurso de ofício, por
unanimidade de votos, conhecer e negar provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722684/2019-40
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.487 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722684/2019-40

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Júnior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laércio Cruz Uliana Júnior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Juciléia
de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa,
Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente o
conselheiro Ari Vendramini, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão DRJ:
Os lançamentos imputam à interessada a infração “omissão de receita da atividade” e
indicam como responsáveis solidários pelo crédito tributário as seguintes pessoas físicas
e jurídicas: Júlio César Requena Mazzi, CPF 086.005.078-55; Laerte Codonho, CPF
021.777.678-73; Adilson Teodoro Costa, CPF 037.600.118-61; Francisco Antonio
Tinelli, CPF 662.932.788-87; Francisco de Assis Mourão Júnior, CPF 404.716.912-91;
Rogério Raucci, CPF 089.808.608-62; Esaú Vespúcio Domingues, CPF 574.506.928-
72; Tholor do Brasil Ltda., CNPJ 06.281.716/0001-90; Maxxi Beverage Indústria e
Comércio Eireli, CNPJ 10.346.426/0001-55; CBR - Indústria Brasileira de
Refrigerantes Ltda., CNPJ 05.465.390/0001-99; Dettal-Part Participações, Importação,
Exportação, Indústria e Comércio Ltda., CNPJ 02.187.685/0001-52, Stockbank
Participações Ltda., CNPJ 11.395.965/0001-47.
A responsabilização de Júlio César Requena Mazzi tem por fundamento o artigo 135,
inciso III, e, das demais pessoas físicas e jurídicas, o artigo 124, inciso I, ambos da Lei
no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional, CTN.
Os fatos apurados foram descritos no Termo de Verificação Fiscal de fls163 a 186,
sintetizado a seguir.
Relatam as autoridades fiscais que a empresa Ecoserv Prestação de serviços de Mão de
Obra Ltda. integra um grupo econômico estruturado, cuja característica histórica
elementar demonstra a PRÁTICA REITERADA DE SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS,
acrescentando que:
(...)
Seguindo a marcha processual normal, foi proferido acórdão da DRJ :
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.487 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722684/2019-40

São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
PREPOSTOS. RESPONSABILIDADE.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários os prepostos do sujeito passivo
em decorrência de atos praticados com infração de lei.
(...)
Ante o exposto, voto por julgar, na parte objeto de litígio, PROCEDENTE EM PARTE
as impugnações, para MANTER INTEGRALMENTE o crédito tributário exigido,
AFASTAR as responsabilidades solidárias imputadas a ESAÚ VESPÚCIO
DOMINGUES e a FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR e CONSIDERAR
DEFINITIVAS as responsabilidades solidárias atribuídas aos demais responsabilizados.

Diante da exclusão da responsabilidade solidária de Esaú Vespúcio e Francisco de
Assis, foi interposto recurso de ofício.
Seguindo a marcha processual normal, foram apresentados recursos voluntário
pela Ragi Refrigerante e Rogério Raucci.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Trata-se de recursos voluntários apresentado por Ragi Refrigerante e Rogério
Raucci e ainda, recurso de ofício diante da exclusão da responsabilidade solidária de Esaú
Vespúcio e Francisco de Assis, na qual irei analisar detidamente nos tópicos abaixo.

1.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Fato que Ragi Refrigerante e Rogério Raucci apresentaram seus recursos
voluntários, no entanto, deixando de apresentarem as impugnação em razão do auto de infração.
É de ressaltar que apenas Esaú Vespúcio e Francisco de Assis apresentaram suas
impugnações, se detendo apenas sobre as respectivas responsabilidade solidárias.
Busca a empresa Ragi em seu voluntário que seja atendo seu pleito por
aproveitamento da matéria impugnada apresenta por Esaú e Francisco de Assis, no entanto, não
assiste razão.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.487 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722684/2019-40

Sem maiores delongas, o que foi defendido pelos mencionados contribuintes foi
tão somente sobre a responsabilidade solidária, assim, restando preclusa toda as demais matérias
nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, nesse sentido ocorrendo a preclusão, vejamos:
Numero do processo: 13005.001438/2008-72
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA. A preclusão indica a perda da capacidade
processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei (preclusão
temporal); ou pelo fato de não ter exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela
prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão
lógica).
Numero da decisão: 3201-006.412
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Ainda:
Numero do processo: 10855.721463/2017-68
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/01/2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
SUJEITO
PASSIVO
SOLIDÁRIO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado contra decisão de primeira
instância que não apresentou impugnação.
Numero da decisão: 3201-006.221
Nome do relator: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR

Assim, não conheço dos recursos de Ragi Refrigerante e Rogério Raucci.

2.
RECURSO DE OFÍCIO

Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.487 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722684/2019-40

O recurso de ofício dele eu conheço, eis que a DRJ afastou a responsabilidade
solidária de ESAÚ VESPÚCIO DOMINGUES E FRANCISCO DE ASSIS, nos seguintes
termos:
Em sua defesa, ESAÚ VESPÚCIO DOMINGUES diz deter 1% do capital social do
escritório de contabilidade Raucci e Domingues, que afirma ser o responsável pela
escrituração contábil e fiscal da autuada. Assevera que sua função se assemelhava à de
um funcionário, recebendo e cumprindo ordens de Rogério Raucci, Laerte Codonho,
Júlio César Requena Mazzi e José Albino Lento. Defende não estar enquadrado no
artigo 121 do CTN, afirmando ser de conhecimento da própria RFB que Laerte
Codonho se beneficiou do esquema fraudulento. Sustenta que Laerte decidia “o que e
como deveria ser pago” e que não teriam sido apontados os atos supostamente
praticados por ele em desfavor da Fazenda Nacional e nem demonstrado o dolo nos
termos do parágrafo único do artigo 1.177 do Código Civil.
Dispõe o Código Tributário Nacional, em seus artigos 124 e 135:
(...)
O CTN, portanto, preceitua serem solidariamente obrigadas pelo crédito tributário as
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária e pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários os prepostos
do sujeito passivo em decorrência de atos praticados com infração de lei, contrato social
ou estatutos.
Estabelece ainda o artigo 1.117 do Código Civil, reproduzido acima, que, em caso de
culpa, o contabilista deve responder aos preponentes, ou seja, à própria sociedade; e
que, no caso de ter agido com dolo, isto é, quando tiver consciência de que sua conduta
é lesiva a terceiros, deve responder solidariamente com a empresa perante aos
prejudicados, como por exemplo o Fisco.
No vertente caso, verifica-se que a fiscalização não cuidou de comprovar a participação
voluntária e consciente do contador ESAÚ VESPÚCIO RODRIGUES no esquema
fraudulento, senão vejamos.
Os documentos juntados ao processo pela autoridade fiscal são os seguintes:
i. liminar deferida em ação cautelar fiscal movida pela Fazenda Pública do Estado de
São Paulo, que decretou a indisponibilidade de bens e direitos de RAGI
REFRIGERANTES LTDA, DETTAL-PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, THOLOR DO BRASIL LTDA, REDIMPEX
ARMAZÉNS EM GERAL LTDA, LAERTE CODONHO E JULIO CÉSAR
REQUEMA MAZZI;
ii. liminar deferida em ação cautelar fiscal movida pela Fazenda Pública da União, que
decretou a indisponibilidade de bens de ECOSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MÃO DE OBRA LTDA, DETTAL-PART PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO,
EXPORTAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, THOLOR DO BRASIL LTDA,
MAXXI BEVERAGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, STOC KBANK
PARTICIPAÇÕES LTDA, CBR - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE REFRIGERANTES
LTDA, EURO CENTRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, EXCLUSINVEST
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, BRABEB – BRASIL BEBIDAS
EIRELI, EMPARE EMPRESA PAULISTA DE REFRIGERANTES LTDA, TLB
INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA-ME, REDIMPEX ARMAZENS EM
GERAL
LTDA,
KRANKS
SOCIEDADE
ANÔNIMA,
LUMIA
CAPITAL
INDUSTRIES LLC , GRANIS HOLDINGS S/A, LERNVILLE INC , RISEDALE
CONSULTANTS INC, LAERTE CODONHO, JULIO CESAR REQUENA MAZZI,
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.487 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722684/2019-40

JOSÉ ALBINO LENTO, ADILSON TEODORO COSTA, WILSON DE COLA,
GENESIO LUCIANO DA COSTA, (fls. 188 a 193);
iii. Instrumento Particular de Cessão de Direito e Licença de Uso de Marca,
Transferência de ‘Know-How’ e Outras Avenças firmado entre LAERTE CODONHO e
DOLLY DO BRASIL REFRIGERANTES LTDA., em que ROGÉRIO RAUCCI assina
como testemunha;
iv. Instrumento Particular de Arrendamento de Máquinas Operatrizes entre Pessoas
Jurídicas, firmado entre DETTAL – PART PARTICIPAÇÕES IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e DOLLY DO BRASIL REFRIGERANTES
LTDA., em que ROGÉRIO RAUCCI também assina como testemunha.
Assinale-se da liminar em favor da União, item ii acima, o seguinte trecho:
em relação às pessoas físicas, observo ainda que as declarações prestadas pelos próprios
co-requeridos à Polícia Federal: JULIO MAZZI (fls. 186vo/189), WILSON DE COLA
(fls. 189vo/191), JOSÉ ALBINO LENTO (fls. 206/207), GENESIO LUCIANO DA
COSTA (fls. 207vo/208), LAERTE CODONHO (fl. 209) e de outros envolvidos
PEDRO QUINTINO DE PAULA (fls. 180vo/182), ROGÉRIO RAUCCI (fls. 185/186),
HERMANN MOLLESIEPEN (fls. 203/204), MAGALI APARECIDA SGANZERLA
(fls. 204vo/205), em conjunto com os documentos de fls. 183/184, 192/202 e 210/211,
corroboraram o reconhecimento de suas participações no grupo e, independente de
qualquer reflexo ou desdobramento havido na esfera criminal, trazem todos os indícios
necessários para, neste exame de cognição sumária, justificar a indicação e permanência
destes no polo passivo desta cautelar fiscal. (destaquei)
Observa-se, da consulta ao sistema CNPJ, que o quadro societário da pessoa jurídica
Raucci & Domingues Assessoria Contábil S/S Ltda., CNPJ 04.511.725/0001-03,
mencionada pela defesa, era integrado por ROGÉRIO RAUCCI, com 99% das cotas, e
ESAÚ VESPÚCIO DOMINGUES, com 1%. A empresa foi baixada em 10.12.2018, por
inexistência de fato.
Vê-se que não há nos elementos de prova anexados pela autoridade fiscal qualquer
menção a ESAÚ VESPÚCIO DOMINGUES, sendo insuficiente para sua
responsabilização a simples condição de constar como contador da autuada nos
cadastros da RFB ou ser sócio de ROGÉRIO RAUCCI em escritório de contabilidade.
Por tais razões, entendo que ESAÚ VESPÚCIO RODRIGUES deve ser excluído do
pólo passivo da obrigação tributária.
Com relação a FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR, assim foi fundamentada
sua responsabilidade tributária:
Responsabilidade Solidária de Fato Motivação Vide Termo de Verificação Fiscal
Enquadramento Legal A partir de 01/01/2000 Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR, CPF 404.716.912-91, END. R
VISCONDE DE ABAETE, 355, CASA 01, MANAUS/AM, CEP 69058-680. Sócio
da THOLOR. Contudo, não possui bens em seu nome. Sua renda anual (ANEXO
H) também é formada por baixos valores (média de R$126 mil considerando os anos de
2012 a 2017), porém a sua movimentação financeira é expressiva, tendo movimentado
milhões em suas contas desde o ano 2009, chegando a mais de R$ 25 milhões em 2012
(ANEXO H).
Em sua impugnação, FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR aduz que o
interesse comum corresponde a interesse exclusivamente jurídico, relativo à prática do
fato gerador da obrigação tributária; que a THOLOR não realizou conjuntamente os
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.487 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722684/2019-40

fatos geradores que originaram a autuação fiscal; que era, por força da legislação de
incentivo da Zona Franca de Manaus, um diretor residente da sociedade sediada em
Manaus, mas que não tinha poderes decisórios e apenas executava ordens dos
proprietários da empresa; que era um funcionário da empresa, onde trabalhou com
carteira assinada até 24.04.2018.
A fls. 657 a 659, foi anexada Carteira de Trabalho e Previdência Social que consigna a
contratação de FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR pela THOLOR DO
BRASIL LTDA. em 01.10.2007, para o cargo de supervisor administrativo, com
remuneração de R$ 2.600,00, e sua demissão em 24.04.2018.
Segundo a 12a alteração contratual da THOLOR DO BRASIL firmada em 28.12.2017,
a fls. 660 a 669, participam do quadro societário da empresa LAERTE CODONHO e
DETTAL – PART – PARTIC. IMP. EXP. E COM. LTDA. A cláusula 13a do
contrato social dispõe que a sociedade será administrada pelos sócios quotistas
individualmente, como também por FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR, a
depender, neste caso, da aprovação prévia expressa do sócio majoritário para a prática
de diversos atos, como a contratação de pessoal, a realização de operações financeiras e
a abertura de contas correntes em instituições financeiras. De igual modo dispunham a
7a, 8a, 9a, 10a e 11a alterações contratuais, firmadas em 10.10.2008, 10.06.2011,
28.02.2012, 16.02.2017 e01.04.2017, respectivamente (fls. 670 a 708).
De tais elementos, resta claro que não procede a indicação do responsabilizado como
sócio da THOLOR, sendo certo também que ele não tinha efetivamente poderes para
gerir a sociedade. No que tange ao fundamento para se estabelecer o vínculo de
responsabilidade com base nas movimentações financeiras expressivas que transitaram
por sua conta bancária, há de se ressaltar que, embora a responsabilidade tributária seja
um instrumento de garantia do crédito tributário, sua instituição demanda a
comprovação da efetiva e consciente participação do responsabilizado nos atos ilícitos,
o que não se vislumbra do exame dos documentos presentes no processo.
Assim, considero que igualmente deve ser cancelado o vínculo de responsabilidade
tributário imposto a FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR.

Diante das razões expostas, eu adoto como fundamento a razão e decidir da DRJ e
ainda, compactuo que em relação a Francisco de Assis Mourão Junior, não existe qualquer
documento que demonstre que era sócio e ainda, que agiu com dolo para fraude.
No que tange Esaú Vespúcio Domingues, em que pese estar no quadro societário
com 1% das ações o qual constava apenas como sócio. Nesse sentido:
Numero do processo: 11829.720021/2015-12
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS
ADMINISTRADORES; A imputação de responsabilidade solidária aos sócios-
administradores pelas obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes
ou infração à Lei, encontra amparo e exige a invocação do artigo 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIRO. ART. 124 E 135 DO CTN. O
art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção, gerência ou
representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem atos com excesso de
poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com
poderes de gestão ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a consequência
de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. Numero da decisão: 3201-
008.734. Nome do relator: Laércio Cruz Uliana Junior
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.487 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.722684/2019-40

Na hipótese dos presentes autos, mais uma vez se observa a superficialidade do
lançamento fiscal, que não se dedicou a individualizar a conduta específica do sócio gerente
caracterizadora de excesso de poderes ou infração à lei, o que se faz essencial para a atribuição
da responsabilidade solidária.

3.
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, voto por NÃO CONHECER dos recursos voluntário,
quanto ao recurso de ofício, dele eu CONHEÇO e no mérito, NEGO PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 1190
DF CARF MF
Original